Tribunal: TJMT
Processo: 1041530-72.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041530-72.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[E S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 49.876.680/0001-09 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRIDO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (RECORRIDO), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (RECORRIDO), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1041530-72.2023.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
E S TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

Recorrida(s):
SAFRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.; TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA. – EPP E COPAGRI – COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO –ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 216142667, que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a reclamante alega que as recorridas se esquivaram de fornecer a documentação devida para se eximir de adimplir valores a título de estadia, por isso, entende necessária a inversão do ônus da prova em seu favor.

Aduz que, ao realizar sua atividade laborativa, as empresas não fornecem a documentação pertinente e, à revelia, deixam os caminhões parados durante dias, servindo como verdadeiro armazém.

Assevera que desde que foi protocolizada a inicial, foi solicitada a inversão do ônus da prova, tendo em vista a disparidade que há entre as informações que podem ser apresentadas pelo recorrente e as que podem ser apresentadas pelas recorridas.

Ressalta que as empresas recorridas, em nenhum momento buscaram se desincumbir de que não houve o atraso abusivo na carga do produto, e não apresentaram justificativas viáveis para que não fosse aceita a inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida Transval Transportadora Valmir Ltda. refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

As reclamadas Safras Armazéns Gerais Ltda. e Copagri – Comercial Paranaense Agrícola Ltda. não apresentaram contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que a reclamante não apresentou as provas necessárias aos fatos narrados e ao direito que reclama, contrariando o que dispõe o art. 373, I, do CPC.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque, da análise detida dos autos, observa-se que
a parte reclamante não logrou êxito em comprovar o
momento da chegada do veículo ao local de carga,
cujo ônus lhe cabia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. NÃO COMPROVADO. HORÁRIO DE CHEGADA. NÃO COMPROVADO
. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
. 2.
Inexistindo comprovação quanto à chegada no destino pactuado entre as partes, não há que se falar em atraso no descarregamento do veículo e, via de consequência, em aplicação do artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007
. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1001847-14.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz
a quo
.

Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor, por meio do art. 6º, inciso VIII, autoriza a inversão em benefício à parte hipossuficiente.

Contudo, só se pode inverter a obrigação de se comprovar algo que, no mínimo, existe.

In casu
, meras alegações não comprovam o direito alegado, não sendo possível inverter algo que não restou minimamente comprovado nos autos (o suposto atraso alegado).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024